Tribunal: TJBA
Processo: 8002018-42.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002018-42.2024.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES MESSIAS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de aposentadoria contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia gira em torno de descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, com base em contrato de empréstimo consignado cuja autenticidade foi impugnada. A apelante alegou fraude, apontando falsidade da digital, assinatura divergente de testemunhas e desconhecimento das mesmas, bem como divergência de endereço no documento apresentado pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a instituição financeira comprovou a existência de relação contratual válida com a apelante;
(ii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário;
(iii) avaliar a ocorrência de dano moral passível de indenização e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a existência da relação contratual, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do Tema 1.061 do STJ, ao deixar de apresentar o contrato original ou requerer prova pericial mesmo após impugnação expressa da apelante quanto à autenticidade da assinatura e da impressão digital.

A existência de elementos que fragilizam a autenticidade do contrato – como endereço divergente, falsidade da digital e testemunhas desconhecidas – gera presunção de inexistência da contratação e compromete a validade do documento particular, conforme o art. 428, I, do CPC.

A simples transferência de valores para conta de titularidade da autora não comprova, por si só, a regularidade da contratação, especialmente diante da ausência de manifestação de vontade válida e consciente.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, impõe ao banco o dever de responder pelos danos causados em razão da fraude ocorrida na esfera de sua atividade empresarial, sendo vedado o repasse dos riscos da atividade ao consumidor.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo sofrido pela autora, e justificando-se a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em precedentes do próprio Tribunal.

Os juros moratórios sobre o dano moral incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme as Súmulas 43 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O banco tem o ônus de comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado, especialmente quando impugnada a autenticidade da assinatura ou da impressão digital pela parte autora.

A ausência de prova da contratação, somada a indícios de fraude e inconsistências no documento apresentado, afasta a presunção de validade do contrato particular.

A simples transferência de valores à conta do consumidor não supre a ausência de contratação válida.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral in re ipsa, cabendo indenização, arbitrada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 187, 884 e 927; CPC, arts. 373, I, 428, I e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, Súmulas 43 e 362; TJ-BA, Apelação Cível nº 8069775-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 11.02.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 08.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003945-12.2023.8.05.0138, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002018-42.2024.8.05.0181
,
em que é apelante
MARIA DE LOURDES MESSIAS
e apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.

Salvador, .